Tribunal: STF
Processo: HC 214889
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 736.006/SP (DOC 4).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente para que possa aguardar em liberdade o julgamento do processo criminal na origem, argumentando-se, essencialmente, estar a decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia cautelar despida de fundamentação idônea.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo nos seguintes termos (eDOC 6): 



    “No mais, a prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva, uma vez que há indícios da prática do delito pelo Custodiado, bem como da materialidade, conforme os elementos de provas existentes nos autos. De acordo com o que consta das informações dos autos os guardas Municipais que realizaram a prisão: “que estava pelo local dos fatos, em meio ao matagal juntamente com seu parceiro de trabalho, ambos procurando por um suspeito de ter sido autor de uma facada em outra ocorrência, quando acabou por localizar outro indivíduo escondido no meio do mato. Com esse indivíduo, que estava deitado, foram localizados 45 (quarenta e cinco) porções de crack sob o mesmo no solo, além de R$ 370 (trezentos e setenta reais) no bolso de sua calça.”. Ademais, o auto de exibição e apreensão registra que: Entorpecentes Apreendidos: “Pessoa Relacionada francisco romário ferreira sales, Tipo de Tóxico Crack, Quantidade 14 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 45, Observação Invólucros Plásticos", bem como a importância em R$ 370,00 (págs. 11). Saliente-se, também, que o auto de constatação preliminar registra, ainda (págs. 12) que a substância apreendida: "...assemelha-se profundamente a crack, dando ao seu aspecto, odor próprio, inconfundível, resultando como positivo para , que a torna própria para o consumo.". Cabe registrar, neste momento, que embora o Custodiado não seja reincidente, mas a prática do delito de tráfico é grave. Ademais, cabe destacar que, eventuais condições pessoais favoráveis ao averiguado não são suficientes, neste momento e diante da gravidade do caso acima já descrito, a assegurar ao averiguado a liberdade provisória, estando presentes, portanto, a necessidade da custódia cautelar, como reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça. "Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem aos pacientes a liberdade provisória, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de suas custódias cautelares". (Precedentes) (STJ, HC 55.526/BA, rel. Min. Félix Fischer, DJ 26.02.2007, p. 618). Em que pese a manifestação da defesa, pelos fatos em concreto, pode-se afirmar que a droga apreendida destinava-se à espúria traficância e, em verdade, este comportamento do averiguado é suficiente para causar um dano ou um perigo efetivo de dano ao meio social, não cabendo, no caso em concreto e pelos seus antecedentes, a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido, saliento ainda que, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução penal e garantir a aplicação penal, já que o delito de tráfico de entorpecente é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. No caso em tela, a preservação da ordem pública não se restringe apenas às medidas preventivas da irrupção de conflitos ou da prática de delitos, uma vez que a ordem pública representa a paz e tranquilidade no meio social, mas visa também o resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais e legais de repressão às diversas formas de delinquência, não sendo possível, dessa forma, que o averiguado responda ao crime cometido em liberdade, diante da evidencia de materialidade e de autoria do crime praticado. Nessa senda, a liberdade do averiguado importaria em instabilidade social e pelos seu modus operandi do averiguado, verifica-se que, em liberdade, o mesmo poderia vir a reiterar na prática criminosa. Conquanto se reconheça a gravidade da pandemia decorrente da COVID19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, inviável a libertação indiscriminada de autores de crimes graves em face da necessidade de garantia da ordem pública e pelos fatos descritos, inviável a libertação do averiguado. Ademais, a questão da pandemia do coronavírus não pode servir de argumentação pura e simples para que o réu seja colocado em liberdade, devendo ser levado em consideração os fatos concretos que determinam a decretação da sua prisão preventiva e, ainda, não há qualquer informação de casos graves ou que a pandemia esteja fora de controle dentro dos presídios, ou de que o averiguado seja do grupo de risco, para se justificar a concessão do benefício ao averiguado. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática. Demais a mais o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é crime grave e hediondo, em razão dos efeitos danosos que causa no meio social, razão pela qual não há como admitir o pedido de liberdade provisória. Com efeito, os requisitos da prisão provisória, fumus boni juris e periculum libertatis, e a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I e II do CPP, ficaram evidenciados. Os fatos em concreto revelam a expressiva gravidade do caso e traduzem a periculosidade do averiguado, tornando a prisão cautelar necessária por garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que, na medida em que se analisa a conduta do averiguado, torna-se evidente a sua periculosidade, pois fora apreendido realizando o tráfico de droga extremamente deletérias e de alto potencial lesivo à saúde humana (cocaína) e, que, a princípio, já estariam preparadas para a comercialização.”



    As instâncias subsequentes mantiveram, até o presente momento, a decisão de primeiro grau (eDOCs 4 e 5). 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, as decisões emanadas pelas instâncias antecedentes centram-se na gravidade e hediondez do crime de tráfico, bem como na quantidade de droga apreendida e sua potencialidade lesiva.



    Contudo, ao contrário do que aduz a autoridade coatora, as circunstâncias do caso concreto não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque a pouca quantidade de entorpecente apreendida (14 gramas de crack) não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar. 



    Nesse sentido, esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente ou agravamento de sua pena. 



    No mesmo sentido, cito: HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, (164,6 g de maconha), julgado em 06.11.2012; HC 140.454-MC/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43 g de maconha), DJe 28.04.2017; HC 143.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (158 g de cocaína), DJe 15.05.2017; HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017.



    Assim, conforme aduz o juiz singular, o paciente é primário, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfaz o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar.



    Desse modo, considerando o contexto do flagrante e à míngua de outros elementos, a mera alusão à gravidade abstrata do delito e à quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida, 14 g de crack, repito, não é apta a demonstrar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública a justificar a segregação cautelar.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Dito isso, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão pela qual é hipótese de concessão da ordem, de ofício.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Intimem-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente